Tribunal: TJDFT
Processo: 0727913-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0727913-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSA MARIA DE OLIVEIRA ARAUJO AGRAVADO: SEBASTIAO EDUARDO ABRITTA AGUIAR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por ROSA MARIA DE OLIVEIRA ARAÚJO contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial movida pelo agravado em desfavor de BRASÍLIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – EPP e JECIVALDO CHAGAS DE ARAUJO, que rejeitou a impugnação apresentada e homologou a arrematação do imóvel. A liminar foi indeferida (ID 61689174). A parte agravada apresentou contraminuta ao recurso (ID 62881610). Em seguida, a agravante requereu a desistência do recurso (ID 63785938). É a síntese do necessário. DECIDO. Considerando que o agravo ainda não foi julgado, cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme art. 87, VIII, do RITJDFT. Assim, com fundamento no art. 998 do CPC, HOMOLOGO a desistência do recurso. Dê-se ciência ao juízo da causa. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator